Tribunal: TCU
Processo: 003.936/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Relatório de acompanhamento cujo objetivo foi avaliar a implementação da Lei 14.534/2023, que estabelece o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número de identificação único e suficiente do cidadão nos bancos de dados e documentos de serviços públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de relatório de acompanhamento cujo objetivo foi avaliar se bases de dados relevantes estão utilizando o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como chave identificadora da pessoa natural, a exemplo das listadas pela Lei 14.534/2023, e identificar causas comuns de inconformidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias, apresente um plano de ação com vistas à inclusão da obrigatoriedade, como regra, do campo CPF no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) ou no sistema que vier a substituí-lo, assim como na Declaração de Óbito, com a possibilidade de registro da justificativa, no próprio sistema, das situações excepcionais, caso em que a ausência do CPF seria permitida, a exemplo de estrangeiros sem CPF, pessoas que não possuem CPF ou quando houver grande obstáculo para a coleta do CPF, consoante o disposto nos arts. 1o, caput e parágrafos, e 9o, inciso II, da Lei 14.534/2023; 9.2. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que passe a avaliar e a integrar, de forma periódica ou recorrente, as informações de óbitos registradas no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc) à base de dados do CPF, consoante o disposto no art. 39 da Lei 14.129/2021, nos arts. 16 e 18 do Decreto 10.046/2019 e no art. 2o do Decreto 9.929/2019; 9.3. recomendar ao Ministério da Saúde, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério da Educação, ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ao Conselho Federal de Enfermagem e ao Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que avaliem seus processos de atendimento ao cidadão e, com base nas boas práticas identificadas e nas características de seus públicos-alvo, desenvolvam e implementem estratégias para facilitar os cidadãos na obtenção ou na regularização do CPF, visando ampliar a parcela da população atendida que não possui o referido identificador, considerando, entre outras possibilidades, orientação ao cidadão de como obter o CPF, cadastro de CPF assistido, ou parcerias para emissão de documentos para públicos vulneráveis; 9.4. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que avalie, em articulação com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a viabilidade de criar mecanismos de apoio aos órgãos para darem suporte ao cidadão, adotando medidas como autorizar agentes desses órgãos ou de serventias de registros civis para serem facilitadores de solicitação ou regularização do CPF, simplificando o processo para o cidadão que busca o acesso a direitos ou a prestação de serviços públicos; 9.5. recomendar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e à Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, com fundamento com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que providenciem os meios necessários para obtenção do acesso à base de dados do CPF da Secretaria Especial da Receita Federal e realizem a execução dos testes de qualidade referentes aos Ofícios 115/2025-AudTI, 113/2025-AudTI e 121/2025-AudTI e sumarizados no Apêndice D do relatório de peça 465, com o objetivo de avaliar o estado atual da qualidade de informações associadas ao CPF em seus registros cadastrais e viabilizar a validação e o saneamento contínuo dos dados de CPF em seus sistemas e suas bases de dados; 9.6. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Instituto Nacional do Seguro Social, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Conselho Federal de Enfermagem e Tribunal Superior Eleitoral que avaliem, nas bases de dados que considerarem mais relevantes para a prestação de serviços ao cidadão, a suficiência dos procedimentos executados relativamente aos seguintes aspectos, e incluam em seus planos institucionais a implementação das seguintes melhorias: 9.6.1. utilização de bases de dados de referência (como a da Secretaria Especial da Receita Federal) para conferir a existência, a situação e os dados biográficos associados ao CPF das pessoas cadastradas em suas bases de dados, de modo a identificar inequivocamente os cidadãos; 9.6.2. validação das informações associadas ao CPF no momento do cadastramento, tais como conferência do dígito verificador do CPF, preenchimento dos campos biográficos e verificação dos dados biográficos com a base de dados do CPF mantida pela RFB, entre outros; e 9.6.3. execução de rotinas periódicas que assegurem a qualidade dessas informações durante todo seu ciclo de vida; 9.7. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, aos órgãos e às entidades a seguir especificados, que, para implementação da recomendação do subitem 9.6, considerem, no mínimo, os seguintes bancos de dados: 9.7.1. Ministério da Saúde: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Cadastro Nacional de Usuários do SUS (CadSUS); 9.7.2. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome: Cadastro Único (CadÚnico); 9.7.3. Instituto Nacional do Seguro Social: Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) e base de dados Maciça; 9.7.4. Ministério da Educação: bases de dados do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do programa Pé-de-Meia (Sistema de Gestão Presente); 9.7.5. Ministério do Trabalho e Emprego: bases de dados do Seguro-Desemprego e da Relação Anual de Informações Sociais (Rais); 9.7.6. Tribunal Superior Eleitoral: Cadastro Eleitoral e base de dados da Identificação Civil Nacional (ICN); 9.7.7. Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes: Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach) e Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf); 9.7.8. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania: Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - Conselho Tutelar (Sipia-CT) e Sistema de Informações da Comissão de Anistia (Sinca); 9.7.9. Conselho Federal de Engenharia e Agronomia: Sistema de Informações Confea/Crea (SIC); e 9.7.10. Conselho Federal de Enfermagem: Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem (Sigen) e Sistema de Gestão de Registros Profissionais (GENF); 9.8. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, aos órgãos e às entidades constantes do subitem 9.6, que desenvolvam e implementem mecanismos de acompanhamento gerencial (como relatórios periódicos, painéis de indicadores ou dashboards ) para monitoramento contínuo da qualidade das informações do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) nas principais bases de dados utilizadas na prestação de serviços aos cidadãos, abrangendo aspectos como os percentuais de CPF ausentes, inválidos, duplicados e com dados biográficos divergentes na base do CPF da Secretaria Especial da Receita Federal, a fim de subsidiar a tomada de decisão e a priorização de ações para a melhoria da qualidade cadastral; 9.9. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, aos órgãos e às entidades a seguir especificados que, para implementação da recomendação do subitem 9.8, considerem, no mínimo, os seguintes bancos de dados: 9.9.1. Ministério da Saúde: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Cadastro Nacional de Usuários do SUS (CadSUS); 9.9.2. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome: Cadastro Único (CadÚnico); 9.9.3. Instituto Nacional do Seguro Social: Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) e base de dados Maciça; 9.9.4. Ministério da Educação: bases de dados do Fies e do programa Pé-de-Meia (Sistema de Gestão Presente); 9.9.5. Ministério do Trabalho e Emprego: bases de dados do Seguro-Desemprego e da Rais; 9.9.6. Tribunal Superior Eleitoral: Cadastro Eleitoral e base de dados da Identificação Civil Nacional (ICN); 9.9.7. Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes: Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach) e Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf); 9.9.8. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania: Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - Conselho Tutelar (Sipia-CT) e Sistema de Informações da Comissão de Anistia (Sinca); 9.9.9. Conselho Federal de Engenharia e Agronomia: Sistema de Informações Confea/Crea (SIC); e 9.9.10. Conselho Federal de Enfermagem: Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem (Sigen) e Sistema de Gestão de Registros Profissionais (GENF); 9.10. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que divulgue aos órgãos e às entidades do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp) as boas práticas constantes das seguintes seções do Capítulo IV do relatório da equipe de fiscalização (IV. Boas Práticas Identificadas), com vistas a sua disseminação para o melhor cumprimento da Lei 14.534/2023; 9.11. dar ciência ao Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Instituto Nacional do Seguro Social, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Conselho Federal de Enfermagem, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos acerca do presente acórdão, acompanhado do relatório e voto que o subsidiam; 9.12. nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata da presente sessão, autorização para o monitoramento das recomendações ora propostas; 9.13. autorizar a Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado, bem como as suas unidades de auditoria especializadas, a divulgarem as informações consolidadas constantes deste acompanhamento; 9.14. autorizar a realização da próxima etapa deste acompanhamento; e 9.15. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU.